Tribunal: TJDFT
Processo: 0002454-17.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. INOVAÇÃO RECURSAL. INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. ERRO MATERIAL. CORRIGIDO.
I - A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (arts. 619 e 620 do CPP) ou, ainda, para a correção de erro material.
II - Inexiste vício de omissão, contradição ou obscuridade se as questões apresentadas nos embargos estão devidamente analisadas no acórdão.
III - Configurada na sentença a causa de aumento de pena concernente ao tráfico interestadual, porém a defesa somente se insurge nos embargos contra o acórdão, está configurada inovação recursal, o que inviabiliza a análise nesta sede.
IV - A fim de evitar alegação de negativa de prestação jurisdicional, examina-se a questão relativa à dosimetria da pena.
V - Erro material apontado nos embargos de declaração corrigidos, sem qualquer alteração na pena definitiva do embargante.
VI - Os embargos de declaração não constituem recurso adequado para modificar julgado em razão do mero inconformismo com o resultado.
VII - Embargos rejeitados com relação a um dos embargante e acolhidos parcialmente com relação o outro.